Tribunal: STF
Processo: Rcl 44274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DOS RECLAMANTES. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Rafael Douglas Costa de Souza e Elissandra Alves de Araújo contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.
    Narra a inicial que os reclamantes foram presos em flagrante, em 16.10.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.340/2006).
     Sustenta que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requereu a conversão da prisão em flagrante dos reclamantes em prisão preventiva. Por outro lado, o Juízo reclamado, ao apreciar o auto de flagrante, converteu em prisão preventiva, sem, no entanto, realizar a audiência de custódia. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a imediata realização da audiência de custódia dos reclamantes.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    No caso, extraio dos autos que os Reclamantes foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventivas, sem que fossem previamente ouvidos em audiência de custódia. Colho excertos da respectiva decisão:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de ELISSANDRA ALVES DE ARAUJO, filho de Deusanira Alves de Araújo, nascido em 09/01/1983 e RAFAEL DOUGLAS COSTA DE SOUZA, filho de Francisco Feliszardo de Souza e Ivoneide Costa Oliveira, nascido em 25/05/1993, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput da LAD, referente ao inquérito policial nº 1400/2020 – 27ª DP, ocorrência policial nº 8309/2020 – 27ª DP, processo nº 0002028-14.2020.8.07.0019, da VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS. 
    Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. 
    Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho nº 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. 
    A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. 
    Assim, não foi possível realizar a apresentação pessoal do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. 
    Entretanto, embora sem a apresentação pessoal do preso, a regularidade de sua prisão em flagrante, bem como a (des) necessidade de sua conversão em prisão preventiva estão sendo analisadas nesta oportunidade, depois de estabelecido o imprescindível contraditório prévio. 
    (…)”
    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo do preso em flagrante de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 
    E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 
    Endossar a supressão da audiência de custódia, na hipótese, esvaziaria o pronunciamento desta Suprema Corte e inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle de legalidade da prisão decorrente de situação flagrancial. Confira-se:
    “(…)
    2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória.
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    (…)” 
    (HC 133.992/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 02.12.2016 – destaquei)
    A concretizar o conteúdo decisório da Medida Cautelar na ADPF 347/DF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213/2015, que estatui: 
    “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”
    Nessa medida, todo preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvido e deliberado sobre sua prisão.
    Na espécie, emerge dos autos que aos Reclamantes, presos em flagrante pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), não foi garantido o direito de audiência ao tempo e modo determinados pela Suprema Corte no precedente indicado.
    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19:
    “(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    (…)”
    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020 – destaquei) 
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para:
    (i) determinar a realização, presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia dos Reclamantes, acaso ainda presos, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção das prisões preventivas impostas ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
    (ii) caso estejam respondendo soltos ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que sejam intimados os Reclamantes a fim de oportunizar-lhes, em tendo interesse, sua respectiva oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de suas prisões em flagrante.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora